Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-90.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. CONDUTA TÍPICA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se o réu agiu com dolo ao descumprir as medidas protetivas; (ii) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como na hipótese.
4. Comprovado que o réu, ciente da medida que o proibia de fazê-lo, se aproximou da residência da vítima e a perseguiu, resta caracterizado o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título dedanomoral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Havendo pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a indenização, mas com redução do valor para torná-lo proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44; CPP, arts. 386, inciso III e 387, inciso IV; Lei 11.340/06, arts. 5o, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 983; STJ, Súmula no 588; TJDFT, Acórdão no 2022688, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2019965, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2064333, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2062272, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1831435, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1831127, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1860720, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 09.05.2024.